Tribunal: CARF
Processo: 10280.722406/2011-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.722406/2011-62
ACÓRDÃO
2001-007.762 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OSWALDO FREIRE VASCONCELLOS CHAVES JUNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
EFETIVO
PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
As despesas médicas própria e dos dependentes, são dedutíveis na
apuração do imposto de renda, quando restarem comprovados os
requisitos estabelecidos na legislação de regência.
Afasta-se a glosa da despesa que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação dos
comprovantes dos tratamentos e dos pagamentos realizados, ou outros
documentos que atestem que o serviço foi efetivamente prestado.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO
IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade
utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na
busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda
comprovar direito subjetivo dos contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúna condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para afastamento da glosa no valor de R$8.506,60.

Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.762 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722406/2011-62
2
Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lílian Cláudia de Souza,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Raimundo Cássio Gonçalves Lima e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Trata-se, originalmente, de cobrança de IRPF ano-calendário 2007 decorrente de
procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos correspondente. Para tanto foi
lavrada a notificação de lançamento de fls. 7/14, em que foram apuradas as seguintes infrações:
 dedução indevida de dependentes, no valor de R$ 1.584,60;
 dedução indevida de despesas com instrução, no valor de R$ 4.961,32;
 dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 15.111,65;
Após ciência da notificação de lançamento foi apresentada Impugnação parcial na
qual o contribuinte se insurgiu apenas contra a glosa de despesas médicas relativas a pagamentos
em favor de Denise Gomes Ferreira e Nelson da Conceição Costa no valor de R$ 8.506,60, devendo
as demais glosas serem consideradas incontroversas.
Acórdão da DRJ de fls. 25/27 julgou improcedente o lançamento por não constar
nos recibos endereço e capacitação dos profissionais de saúde. Abaixo a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DEDUÇÃO DE DEPENDENTE. DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Consideram-se como matérias não impugnadas, encontrando-se fora do presente litígio, as infrações
contra as quais o Interessado não se insurge.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Apenas podem ser deduzidas na declaração de ajuste anual as despesas médicas, com o titular e
dependentes, que preencham os requisitos previstos na legislação de regência e estejam
devidamente comprovadas.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.762 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722406/2011-62
3
Às fls. 33/59 foi interposto Recurso Voluntário que repisa as alegações da
Impugnação e como documentos apresenta cópia da declaração do imposto de renda do ano-
calendário 2007 de Nelson da Conceição Costa e Denise Gomes Ferreira.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II – DO MÉRITO
Conforme relatado a discussão remanesce apenas quanto a glosa parcial de
despesas médicas abaixo listadas:
 Denise Gomes Ferreira
 Nelson da Conceição Costa
O motivo pelo qual essas despesas não foram restabelecidas é a ausência de
cumprimento dos requisitos legais para que as deduções fossem realizadas, em especial a falta de
indicação de endereço dos prestadores de serviços e falta de registro dos emitentes. É ver:
“Os recibos de fls. 4 e 5 não contêm os endereços nem os registros profissionais dos emitentes,
não havendo provas de que se trata de profissionais previstos na alínea “a”. Mantém-se, assim, a
glosa de despesas médicas proposta na notificação de lançamento de fls. 7 a 14.”
Para sanar tal omissão o Recorrente apresenta em sede recursal cópia das
declarações do IR do exercício de 2007 de Nelson da Conceição Costa e Denise Gomes Ferreira nas
quais os valores de R$ 6.900,00 e R$ 6.000,00 - respectivamente – aparecem como recebimentos
tributáveis realizados por Oswaldo Freitas Vasconcelos Chaves Júnior.
Inicialmente importante frisar que as provas trazidas pelo sujeito passivo em sede
recursal devem ser conhecidas em razão dos princípios da verdade material, da ampla defesa e do
contraditório que devem se sobrepor ao formalismo processual, sobretudo quando deva ser
apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento, isso porque ao não se
apreciar os documentos estaríamos embaraçando o direito do contribuinte de comprovar suas
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.762 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722406/2011-62
4
alegações e isso possivelmente apenas faria com que a discussão – que já se sabia ser infrutífera –
seguisse na via judicial.
Além disso, nos termos do Art. 149, CTN, quando a autoridade administrativa
dispuser de elementos capazes de fazer com que o lançamento possa ser revisto de ofício ela
poderá fazê-lo, desde que dentro do prazo decadencial. Assim, não permitir que o sujeito passivo
possa, a qualquer tempo, apresentar provas de suas alegações seria, no mínimo, uma ofensa ao
princípio da isonomia e da paridade de armas.
No mesmo sentido, trecho de voto apresentado pelo colega e conselheiro
Wilderson Botto no acórdão de no 2001-007.705:
“Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de ofício, o
julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37, caput, CF), cujo
objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o com os
dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui, nessa ótica,
por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo Recorrente.”
Assim, passemos à análise dos documentos trazidos em sede recursal.
No campo de identificação dos contribuintes consta o endereço de cada um dos
profissionais de saúde e ambos declaram como profissão o código 11 – qual seja que corresponde
a profissionais liberal ou autônomo sem vínculo de emprego, e normalmente é o indicado para o
registro de médicos (ou outros profissionais) autônomos.
Assim, o conjunto probatório trazido nos autos: recibos + declarações do IRPF dos
profissionais me parece suficiente para atestar que os serviços médicos foram efetivamente
prestados e seus custos suportados pelo Recorrente.
Os valores em questão é que são um pouco confusos.
No corpo da Impugnação o contribuinte deixa claro que da totalidade de R$
15.111,65 glosados a título de deduções indevidas realizadas com despesas médicas ele apenas se
insurge contra R$ 8.506,60, sem explicar o porquê desses valores – fls. 2.
Já nos documentos que foram apresentados na Impugnação temos um recibo
emitido por Nelson da Conceição Costa no valor de R$ 4.900,00 e por Denise Gomes Ferreira no
importe de R$ 6.000,00 – fls. 4/5.
Na decisão da DRJ consta que o pedido teria sido feito nos seguintes moldes: Denise
Gomes Ferreira - R$ 6.000,00 e Nelson da Conceição Costa - R$ 2.506,60, mas não consegui
identificar de onde esses valores foram retirados, a não ser por um somatório e eventual exclusão
dos valores constantes a maior nos recibos apresentados nos autos, uma vez que os dois valores
somados perfazem a cifra mencionada pelo contribuinte em sua impugnação: R$ 8.506,60.
No recurso voluntário de fls. 33/34 não é feita menção a qualquer valor mas às fls.
62 temos que o importe incontroverso do imposto devido a título de principal de R$ 3.348,50 foi
transferido para o PTA de no 10280-721.425/2015-03.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.762 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722406/2011-62
5
E nas declarações de IRPF dos prestadores de serviço foram declarados como
recebido do Recorrente os valores de R$ 4.900,00 por Nelson da Conceição Costa e R$ 6.000,00
por Denise Gomes Ferreira.
Ou seja, os valores dos documentos incompletos apresentados no bojo da
Impugnação coincidem com os valores apostos em suas DIRPF’s, mas o valor requerido pelo
contribuinte para fins de reconhecimento da dedução foi de R$ 8.506,60.
Ante o exposto e atendo-me aos limites do que foi solicitado a esse órgão julgador,
restabeleço a glosa de despesas médicas no valor de R$ 8.506,60 - exatos termos em que
solicitado pelo sujeito passivo em sua defesa técnica apresentada.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, DOU PROVIMENTO para
afastamento da glosa no valor de R$8.506,60.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 73
DF CARF MF
Original